Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. DOENÇA GRAVE. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. O art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades.

2. O autor demonstrou a condição de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela ré, o qual foi desligado da empresa estipulante do contrato sem justa causa e também comprovou o diagnóstico de doença grave e crônica (CID-10 C91-1 – Leucemia linfocítica crônica), que demanda acompanhamento médico continuado.

3. Inexistem dúvidas quanto à necessidade de acompanhamento médico em razão da doença diagnosticada, o que se viabiliza pelo seguro saúde administrado pela ré. A interrupção do tratamento médico dispensado ao autor implicará em indesejado risco de vida ou de lesões irreparáveis, considerando-se a gravidade da doença que lhe acomete (leucemia) e que fragiliza seu quadro clínico. Precedentes.

4. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se aos aspectos relacionados ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

5. Apelos conhecidos e não providos. Honorários recursais fixados.